Tribunal: TJSP
Processo: 1126423-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de nulidade de cláusula contratual de reajustes por faixa etária com pedido de repetição de indébito – Impugnação da autora aos reajustes etários aplicados a partir de 56 anos – Aplicação do prazo trienal (art. 206, § 3o, IV, CC) – Recurso repetitivo (Tema 610) - Validade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de nulidade de cláusula contratual de reajustes por faixa etária com pedido de repetição de indébito – Impugnação da autora aos reajustes etários aplicados a partir de 56 anos – Aplicação do prazo trienal (art. 206, § 3o, IV, CC) – Recurso repetitivo (Tema 610) - Validade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária – Recurso repetitivo (Tema 952) – Contrato anterior à Lei no 9.656/98 – Disciplina dos reajustes por faixa etária deve ficar restrita ao estabelecido em cada contrato, observadas, quanto à abusividade dos percentuais, as normas do CDC e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da ANS – Cláusula contratual que não padece de ilegalidade em abstrato, mas cobrança, no caso concreto, que se mostrou abusiva - Ausência de estipulação dos índices incidentes em cada faixa – Escalonamento da variação dos prêmios que determinou ônus excessivo aos maiores de 56 anos de idade, na medida em que, embora fixadas 7 faixas etárias, foram estabelecidas 3 faixas para maiores de 60 (61 a 65 anos, 66 a 70 anos e 71 anos) – Não observância dos conceitos de prevenção da antisseletividade e de solidariedade intergeracional - Inteligência do art. 51, inc. IV e X, CDC – Valor correto do prêmio a ser apurado em fase de liquidação de sentença por meio de perícia atuarial – Sentença de improcedência reformada - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.